Tribunal: TJDFT
Processo: 0739769-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - LEGALIDADE ANALISADA EM WRIT ANTERIOR - COISA JULGADA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS - INADMISSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA.
1. Não há prova de fatos novos que venham a desidratar os fundamentos que nortearam a manutenção da constrição cautelar quando do julgamento do primeiro habeas corpus impetrado e, por isso, não é possível a reversão do entendimento original deste colegiado. Impetração inadmitida nesse ponto.
2. Os prazos previstos pela Instrução 01/2011 da Corregedoria não são absolutos e comportam temperança caso venham a ser extrapolados, em especial diante da excepcionalidade do atual contexto pandêmico, que justifica o prolongamento da investigação e eventual ação penal por necessidade da adoção de diversas precauções de ordem sanitária, tendo ocorrido inclusive a suspensão de prazos em todo o território nacional, o que acarreta natural desaceleração da marcha processual.
3. Em vista da inexistência de injustificável morosidade atribuível ao Poder Judiciário ou ao Parquet, não se divisa na espécie o aventado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, razão pela qual a custódia preventiva do paciente deve ser preservada intacta enquanto subsistirem os fundamentos que lhe renderam ensejo.
4. Ordem denegada.